Tribunal: STF
Processo: RE 1396756
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. RETENÇÃO DE PARCELA DOS CRÉDITOS DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS REPASSADOS A MAIOR PELO ESTADO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. OFÍCIO N.º 868/2014-GSF. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. COMPENSAÇÃO DE VALORES REPASSADOS A MAIOR NO EXERCÍCIO DE 2012. ARTIGO 160, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. RETENÇÃO PELO ESTADO DE VALORES DEVIDOS AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS FPM. POSSIBILIDADE. DESNECESSÁRIA A PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. PROVIMENTO. 



    1. O inequívoco conhecimento do município sobre a diminuição do repasse constitucional é contemporâneo ao Ofício nº 048/2014, encaminhado pela Secretaria de Estado da Fazenda à Federação Goiana dos Municípios em 15 de janeiro de 2015. Considerando que a ação foi proposta em 06 de janeiro de 2020, não há falar no transcurso do quinquênio prescricional previsto no Decreto-Lei nº 20.910/1932.



    2. O provimento judicial recursado julgou procedente o pedido formulado na ação, anulando os efeitos, com relação ao município autor, do Ofício n.º 868/2014, expedido pela então Secretaria da Fazenda estadual, com a consequente liberação da quota-parte do ICMS pertencente ao ente municipal, retida para compensar pretensos repasses realizados a maior no exercício de 2012.



    3. Legitimidade da retenção, por parte do Estado de Goiás, de crédito do município apelante junto ao Fundo de Participação dos municípios em razão de apontamento procedido pelo Tribunal de Contas do Estado a repercutir em correção de repasse a maior. Precedentes.



    4. O moderno entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da desnecessidade de prévia constituição do crédito tributário como requisito para bloquear os repasses devidos aos municípios, na forma do art. 160 da Constituição Federal. (STF, 2ª Turma, RE nº 442155 AgR-ED/PR, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe-036 de 22/02/2019, STF, 1ª Turma, RE nº 406557 AgR/PR, Relator Min. Roberto Barroso, DJe-217 de 05/11/2014; STF, 2ª Turma, RE nº 509984 AgR/PR, Relator Min. Ayres Britto, DJe-065 de 30/03/2012).



    5. Ônus de sucumbência invertidos.



    6. Apelo e remessa necessária conhecidos e providos” (fls. 15-16, e-doc. 13).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 17-18, e-doc. 17).



    2. O recorrente alega contrariado o inc. LV do art. 5º e o inc. I e o caput do art. 160 da Constituição da República.



    Sustenta que “ao Estado de Goiás não é permitido realizar a retenção e apropriar-se de verba dos municípios goianos baseando-se em Parecer Prévio expedido pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás na prestação de contas do Governador do Estado de Goiás referente ao ano 2012” (fl. 10, e-doc. 19). 



    Argumenta que, “de acordo com o disposto no Art. 75 da Constituição Federal, não constitui competência do Tribunal de Contas do Estado de Goiás apurar os valores de ICMS a ser repassado aos municípios goianos” (fl. 10, e-doc. 19).



    Salienta que “no aludido processo de prestação de contas do Governador do Estado de Goiás, que tramitou perante o Tribunal de Contas do Estado de Goiás, não foi assegurado a participação do Recorrente e dos demais municípios goianos e, por isso, fere de morte o Ofício n. 868/14 que determinou a retenção de ICMS dos municípios de forma unilateral e sem assegurar o direito de defesa do Recorrente, em descumprimento do art. 5º, LV da Lei Maior” (fl. 11, e-doc. 19).



    Pede o provimento do recurso extraordinário para “cassar o acórdão recorrido, restabelecendo-se a sentença do juízo de primeiro grau, majorando-se a condenação dos honorários de sucumbência, nos termos do inciso LV do art. 5º e inciso I do art. 160 da Constituição Federal e § 2º, art. 107 da Constituição Estadual, na forma da lei” (fl. 14, e-doc. 19).



    3. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (e-doc. 21).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “(…) Cumpre destacar que a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, em ambas as Turmas, tem assinalado que, para a implementação do direito de compensar o crédito entre os entes federados, mediante retenção do valor nos repasses, não é necessária a prévia constituição do crédito tributário, ad verbum: (…)



    À luz de todo esse arcabouço jurisprudencial, se é desnecessária a prévia constituição do crédito tributário para que o ente federado faça a compensação, conforme a pacífica jurisprudência da excelsa Suprema Corte, isso implica dizer que não há como exigir que o Estado de Goiás instaure, previamente, um processo administrativo específico em face de cada ente municipal para promover a compensação de seu crédito no repasse das receitas tributárias. 



    Por conseguinte, não há se falar em violação ao devido processo legal e à ampla defesa. 



    Nesse passo, assinala-se que a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente reconhecido a legitimidade de retenção de créditos, do Fundo de Participação dos Municípios, sem exigir, contudo, que se instaure um prévio processo administrativo para a constituição de seu crédito, conforme se verifica dos precedentes a seguir colacionados, ad exemplum: (…)



    Logo, incorreta a sentença ao identificar a ilegalidade do atuar administrativo. Por isso, rejeita-se a postulação de anular os efeitos do Ofício n.º 868/2014-GSF” (fls. 5-14, e-doc. 13).



    Este Supremo Tribunal assentou “não ser necessária a prévia constituição do crédito tributário para a União proceder ao bloqueio dos repasses ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM)”. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO PELO MUNICÍPIO. RETENÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PELA UNIÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PRECEDENTES. A ausência de recolhimento da contribuição para o Pasep por parte dos Municípios e do Distrito Federal autoriza a União, nos termos do art. 160, parágrafo único, I, da Constituição Federal, a reter cotas do Fundo de Participação devidas em favor dos referidos entes federados. Nos termos da jurisprudência da Corte, a prévia constituição do crédito tributário não é requisito para proceder ao bloqueio dos repasses. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 406.557-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.11.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO PELO MUNICÍPIO. RETENÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PELA UNIÃO. POSSIBILIDADE. ART. 160, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CF. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – A ausência de recolhimento da contribuição para o PASEP pelos Estados, Distrito Federal e Municípios autoriza a União, nos termos do art. 160, parágrafo único, I, da Constituição, a reter cotas do Fundo de Participação daqueles entes federados até que eles comprovem a quitação do débito. Precedentes. II – Desnecessidade de prévia constituição do crédito tributário da União como requisito para bloquear os repasses devidos aos Estados, Municípios e ao Distrito Federal, na forma do art. 160 da CF. Precedentes. III – Agravo regimental improvido” (RE n. 589.105-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2011).



    No mesmo sentido as decisões monocráticas proferidas no RE n. 1.393.505, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.8.2022; RE n. 1.387.728, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 21.6.2022; RE n. 1.381.377, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.5.2022; RE n. 1.378.345, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.5.2022; e RE n. 1.390.111, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 28.7.2022.



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    6. A pretensão do recorrente de ver reconhecida a ilegalidade do procedimento que apurou crédito em favor do Estado exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. RETENÇÃO DE VALORES RELATIVOS À PARCELA DOS CRÉDITOS DE ICMS. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO PELO ESTADO DA PARCELA PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DOS CRÉDITOS. VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia acerca da regularidade do procedimento que apurou a existência de crédito a favor do Estado, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.371.542-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, Ata de Julgamento publicada no DJe 30.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS FPM. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE OS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS COMO LIMITES MÁXIMOS PELA LEI N. 9.639/1998: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.165.314-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS. BLOQUEIO DE VERBAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 160 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.196.775-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2019).



    No mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.381.418/GO, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 31.5.2022; ARE 1.371.542/GO, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 30.3.2022; RE 1.374.542/GO, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.4.2022; RE 1.373.653/GO, de minha relatoria, DJe 19.4.2022; ARE 1.370.238/GO, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 9.3.2022; e RE 1.380.904/GO, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.5.2022.



    7. Quanto ao argumento do recorrente de afronta ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660. Neste sentido:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora